Tribunal: TJDFT
Processo: 0723979-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723979-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA TURIM, FABIANA GLEISSE BERNARDO NASCENTE, WENER NASCENTE MOREIRA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou a lavratura do termo de penhora do imóvel descrito nos autos (ID 60190521). Em suas razões, a agravante sustenta: 1) a impossibilidade da penhora porque a situação jurídica do imóvel é regida pela Lei 9.514/97 – que trata da alienação fiduciária de bem imóvel; 2) ser credora fiduciária, razão pela qual tem a propriedade resolúvel do imóvel; 3) que os devedores são meros detentores do bem imóvel. Requer a reforma nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 60190520). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator